Tribunal: STF
Processo: STP 442
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo município de Sete Lagoas com o objetivo de sustar decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.075756-5/001, conferindo efeito ativo ao recurso interposto pelo Ministério Público do estado de Minas Gerais (MP/MG) para sustar os efeitos dos Decretos municipais nºs 6.263/2020 e 6.256/2020 e determinar que o Governo local observe as diretrizes exaradas no “Plano Minas Consciente”, no Decreto estadual nº 47.886/2020 e demais ato normativos que venham a ser editados pelo estado de Minas Gerais para fins de enfrentamento da pandemia de Covid-19.
    O autor defende que a decisão vergastada constitui grave lesão à ordem administrativa, política e jurídica, pois, além de violar o princípio da separação dos Poderes, subtrai do Poder Executivo local a competência e a atribuição para definir “atividades e serviços que podem ser executados durante o período da pandemia, e sob quais condições”, instituindo “subordinação da atuação municipal aos ditames que são particulares ao Estado”.
    Argumenta que, à luz do que decidido na ADI nº 6.341 e na ADPF nº 672, “[o] Município não pode ficar tolhido em sua função de definir e exercer a política pública sanitária local, dado o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da competência concorrente da União, dos Estados e dos Municípios para legislar sobre saúde pública”.
    O requerente pondera, ainda, que o Poder Judiciário mineiro não detém capacidade institucional para definir as políticas públicas a serem adotadas na municipalidade, e que a adesão ao “Plano Minas Consciente” é facultativa, não havendo interesse do município de Sete Lagoas em adotar as diretrizes traçadas pelo Governo estadual, conforme deliberação exarada por autoridades municipais que compõem o “Gabinete de Gestão da Crise COVID-19” do Governo local.
    Informa que
    “conforme consta do bojo do Ofício n.º 214/CRUE/SL/2020, datado de 03 de julho de 2.020 e firmado pelo Secretário Municipal/Gestor SUS, o Município de Sete Lagoas possui uma estrutura setorizada e montada dentro dos critérios estabelecidos nas resoluções Estaduais e Ministeriais para o COVID-19.
    Registre-se com existem 21 leitos UTI COVID-19 (constantes no CNES) e outros 10 disponibilizados e em uso, aguardando credenciamento para lançamento em CNES, dos quais, nesta data (03/07/2020) a taxa de ocupação é de 43% (quarenta e três por cento), sendo 51,72% de população residente em Sete Lagoas e 48,15% de outros Municípios.
    E mais.
    Está ainda em processo final de compra/entrega a locação de 80 (oitenta) bombas de infusão, 25 (vinte e cinco) ventiladores mecânicos, 20(vinte) monitores multiparâmetros, apenas para a unidade hospitalar (Hospital Municipal), ou seja, 31 (trinta) leitos de UTI.
    Além do mais, o Município conta também com retaguarda oferecida pelo Hospital Nossa Senhora das Graças, com outros 10 (dez) leitos de UTI para atendimento COVID-19 e outros 24 (vinte e quatro) leitos de observação/internação COVID-19, registrando que, destes 10 (dez) leitos já se encontram em funcionamento e dos demais tem previsão de entrega até 13/07/2.020.
    Também importante registrar que, acaso o cenário epidemiológico sinalize a necessidade de ampliação da unidade (Hospital Nossa Senhora das Graças) existe a possibilidade de ampliação de mais 10 (dez) leitos de UTI e 06 (seis) leitos de observação, o que totalizam 20 (vinte) leitos de UTI COVID-19 e 30 (trinta) leitos de internação clínica, exclusivamente COVID-19.
    E ainda não é só.
    Se houver necessidade, o Município de Sete Lagoas, possui na Unidade UPA III Dr. Juvenal Paiva 05 (cinco) leitos de estabilização/sala vermelha, aos quais se soma outros 02 (dois) leitos, todos passíveis de serem transformados em UTI COVID-19.
    Também na Unidade de Pronto Atendimento – PABV Caio Lucius de Oliveira Filho, existe a possibilidade de transformação para mais 05 (cinco) leitos de UTI COVID-19 ou 10 (dez) de internação Clínica COVID-19.
    Por fim, conforme atestado pelo Secretário Municipal de Saúde/Gestor SUS, existe potencial de ampliação de 76 (setenta e seis) leitos de UTI e 30 (trinta) leitos de internação clínica COVID-19, com a adoção de outras medidas que se fizerem necessárias para atendimento de eventual demanda.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de tutela provisória para sustar os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.075756-5/001.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, assento a competência do Supremo Tribunal Federal para análise do pedido de suspensão, no qual se debate matéria de natureza constitucional atinente ao princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), ao pacto federativo e à competência do ente municipal para regulamentar medidas para o enfrentamento da crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19.
    Consigno, também, que a pretensão se funda no alegado risco à ordem pública, razão pela qual admito o incidente.
    Ressalto, no ponto, que o instituto da suspensão não se presta à cognição exauriente da matéria controvertida na origem, admitindo-se o exame perfunctório do direito quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992).
    Considerando que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a obrigação de garantir a saúde como competência comum a todos entes da Federação (CF/88, art. 23, II), com um sistema correspondente único, integrado por ações e serviços organizados em uma rede regionalizada e hierarquizada (CF/198, caput), entendo que sobressai o dever de articulação entre os entes federados no movimento de retomada das atividades econômicas e sociais, não tendo a parte requerente, nos presentes autos, logrado comprovar ter atuado nesse sentido.
    No caso, há risco inverso na hipótese de concessão da contracautela requerida, uma vez que a decisão do TJMG fundamenta-se na preservação da ordem jurídico-constitucional instituída pelo governo estadual, em atenção ao entendimento formado nesta Suprema Corte no sentido da necessidade de coordenação entre os entes federados na adoção de medidas de enfrentamento da pandemia do SARS-CoV-2.
    Dentre outros julgamentos, na ADI nº 6.341/DF, não obstante se tenha afirmado a autonomia dos entes subnacionais para instituição de políticas públicas voltadas à superação da situação de emergência em razão da disseminação da doença causada pelo novo coronavírus no país, o STF ressaltou i) a composição de interesses entre os entes da Federação e ii) o gerenciamento técnico da crise sanitária como providências necessárias para se chegar a uma melhor solução para as dificuldades experimentadas.
    Nesse sentido foi ainda o julgado na STP nº 334/MG (DJe de 5/6/2020).
    Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido de tutela de urgência.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente